Tribunal: TJDFT
Processo: 0718825-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CONSTITUIONAL. ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO. PERMISSÃO DE USO. BEM PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. UNILATERAL. DISCRICIONÁRIO. PRECÁRIO. EXTINÇÃO. FALECIMENTO. PERMISSIONÁRIO. TRANSMISSÃO. HERDEIROS. AUSÊNCIA. PREVISÃO. LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREJUÍZO. NÃO CONSTATADO.
1. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário está limitada à aferição de eventuais ilegalidades quando da prática do ato impugnado.
2. A permissão de uso de bem público é ato administrativo unilateral, discricionário e precário que pode ser revogado a qualquer tempo, independentemente de motivação, por conveniência e por oportunidade da Administração Pública.
3. A extinção da Permissão de Uso foi motivada pelo falecimento da permissionária e pela ausência de hipótese legal de sua transmissão aos seus descendentes, dado o caráter personalíssimo da permissão, conforme previsto no artigo 40 da Lei n. 4.257, de 02 de dezembro de 2008.
4. Não há que se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa decorrente da ausência de intimação prévia dos descentes da permissionária falecida, ao passo em que o a extinção da permissão decorre da simples aplicação do normativo de regência, sem possibilidade de alteração da realidade fática a partir das alegações trazidas pela ora requerente.
5. Diante da evidente ausência de embasamento jurídico para a transmissão aos descendentes da permissão de uso de área pública concedida à genitora da apelada/autora, falecida, não há que se falar em nulidade diante da evidente ausência de prejuízo decorrente da não notificação prévia da recorrente quanto à existência do processo administrativo, observado o princípio do pas de nullité sans grief.
6. Recurso conhecido e desprovido.